Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-01
Data de publicação: 2012-08-01

Ementa:
10ª QUESTÃO DE ORDEM. RESOLUÇÃO DE PEDIDOS ATINENTES À ORGANIZAÇÃO DO JULGAMENTO DESTA AP. 
    1. A sustentação oral consubstancia importante instrumento de operacionalização da ampla defesa. A faculdade em que se traduz esse meio de exposição das razões defensivas, por outra volta, não autoriza concluir pela fuga da própria essência das sustentações orais. Até porque eventual recurso gráfico ou quadro esquemático pode ser entregue aos ministros por meio de memoriais
    2. Questão de ordem resolvida para: a) indeferir o pedido de uso de sistema audiovisual na sustentação oral, ficando prejudicado o requerimento de disponibilização de equipamentos por este STF; b) consignar que as sustentações orais dos acusados serão chamadas pelo Presidente na ordem da denúncia e que a previsão é de que as sessões de julgamento tenham duração de cinco horas. Donde a impossibilidade de, neste momento, fixar data e horário para esta e aquela sustentação oral; c) determinar o envio das petições ao gabinete do ministro Joaquim Barbosa para ulterior juntada aos autos.